Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700238-88.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JAILSON LOPES DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 1. Na fixação do valor do quantum devido a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Na hipótese dos autos, ainda que a conduta das apeladas seja reprovável, a repercussão do dano para o autor não foi tão elevada, dado o fato de haver outras anotações restritivas anteriores por dívidas de origens distintas. 2. Quanto aos juros de mora, verifica-se que a cobrança indevida se deu pela inadimplência de faturas de linha de telefone inadimplidas, hipótese de responsabilidade contratual, de modo que a fixação do termo inicial da incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. 3. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta a interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma. 4. Uma vez que se trata de ação judicial em que se busca à declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da condenação, a ausência complexidade da matéria, o labor empreendido, que se resume basicamente a apresentação de petições, sem necessidade da produção de provas complexas ou de comparecimento ao juízo para realização de instrução processual, mormente pelo fato de que o processo tramitou exclusivamente por meio eletrônico, em curto período de tempo, a condenação no valor pretendido, representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC), mister a necessidade do distinguishing aplicado ao caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, ao concluir que não seria cabível a aplicação da referida norma, por entender indevida a utilização da Tabela da OAB como parâmetro, mantendo assim a fixação irrisória da primeira instância em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente (ID 66417764) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 66845564). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula n. 187 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir no tocante à suposta afronta ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários sucumbenciais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028